Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711597-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ISA PRATES BARBOSA SOBRINHO, DARLY BARBOSA LUCAS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ISA PRATES BARBOSA SOBRINHO e DARLY BARBOSA LUCAS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido pelas agravantes em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A (processo n. 0727621-92.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de complementação de depósito efetuado pela devedora, considerando-o cumprimento voluntário da obrigação. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator